Tribunal: TJBA
Processo: 8022852-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022852-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LYGIA BITTENCOURT TEIXEIRA GOMES

Advogado(s)
:
KAHLIL MASCARENHAS ALEIXO SEPULVEDA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO” QUE NÃO SE SUSTENTA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ENTIDADE CONTRATANTE. ADESÃO CONSCIENTE DA BENEFICIÁRIA. . REAJUSTES POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH) E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATORES QUE LEVARAM AOS ÍNDICES APLICADOS. ÔNUS DA PROVA IMPUTÁVEL À OPERADORA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DETERMINADOS PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8022852-97.2019.8.05.0001
, figurando como apelante
LYGIA BITTENCOURT TEIXEIRA GOMES
e apeladas
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.